Tribunal: STF
Processo: RE 1569728
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.195. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. QUALIFICAÇÃO. PERCENTUAL MÁXIMO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. MULTA DE 150%. ART. 89, §10º, DA LEI nº 8.212/91. LEGALIDADE DA MULTA. 1. Apelação interposta pelo Município de Goiana-PE, em face de sentença que julgou improcedente pedido de redução da multa, fixada diante de compensações realizadas indevidamente, no percentual de 150%. 2. A documentação constante dos autos, depreende-se que o Município lançou mão de um crédito fictício para declarar uma compensação também irreal. Em razão gravidade da conduta, teve contra si cominada a multa pela falsidade da declaração, em consonância com os termos do art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91, pelo que foi gerado o débito fiscal (DEBCAD) nº 51.027.598-2. 3. O documento que comprova o pagamento indevido é a Guia da Previdência Social e demonstra o repasse dos recursos do patrimônio do município autor aos cofres da Previdência Social. Intimado para fazer prova do pagamento indevido das contribuições sociais objeto das declarações de compensação glosadas, o município manteve-se inerte, mesmo com a prorrogação de prazo para a apresentação das GPS's, concedida pela Delegacia da Receita Federal em Caruaru, que ainda teve o zelo de procurar os pagamentos nos sistemas informatizados da Secretaria, como forma de elidir eventual prejuízo à municipalidade, restando, porém, infrutífera a busca. 4. Correta a aplicação da multa de 150% em face da conduta dolosa tipificada no art. 89, §10º, da Lei nº 8.212/91 (falsidade de declaração em GFIP quanto à compensação de créditos inexistentes). Inocorrência de ferimento a Princípios constitucionais. Apelação improvida” (fl. 34, vol. 2).



    Não foram opostos embargos de declaração (fls. 77-86, vol. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Assevera que pretende “afastar aplicação da multa isolada fixada no percentual de 150% constituída no Debcad nº 51.009.002-8 por ter violado o Princípio da vedação ao confisco (Art.150, IV da CF/88), bem como os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade (Art.37 da CF/88” (fl. 111, vol. 2).



    Salienta que “em nenhum momento no processo o Município negou a existência de fato constatado no Relatório Fiscal, mas simplesmente que a multa isolada aplicada no percentual esculpido no art. 89, §10 da Lei nº 8.212/91 c/c art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, superando, inclusive o tributo devido, restou por natureza confiscatória, o que não se admite no regramento vigente” (fls. 111-112, vol. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja declarado em definitivo a natureza confiscatória da multa aplicada, determinando a sua redução a 20% ou no percentual a ser fixado por V. Exa, bem como inverter o ônus sucumbenciais, pelos fundamentos aqui apresentados, e, consequentemente, declarando o direito a compensação créditos nos termos do acórdão recorrido” (fl. 127, vol. 2).



    3. Em 2.5.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.039.022/PE à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 863 da repercussão geral (e-doc. 7).



    4. No juízo de retratação do Tema 863 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 736.090/SC. TEMA 863. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE ALCANÇA A PRESENTE DEMANDA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Autos que retornam da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo de controvérsia vinculado ao Tema 863. 2. No julgamento de representativos de controvérsia afetados ao Tema 863, O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 4.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo’. 3. Além disso, houve a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se, in verbis , ‘que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvadas desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral’. 4. Por sua vez, o Acórdão de mérito (id. 4050000.3732229) desta Terceira Turma assentou ‘ser plenamente aplicável e legítima a penalidade pecuniária-multa de 150% diante da gravidade da conduta, e pela necessidade de a penalidade possuir caráter punitivo e educativo e ter por escopo combater as infrações à legislação tributária perpetradas pela edilidade’. 5. Contudo, percebe-se que o Acórdão de mérito desta Terceira Turma foi alcançado pela exceção prevista na modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao firmar o Tema 863 de repercussão geral. Isto porque o Acórdão diz respeito a multa cujo fato gerador ocorreu em 2009, portanto, anteriormente a 20 de setembro de 2023 (data da edição da Lei nº 14.689/23), marco temporal da modulação de efeitos. 6. Juízo de Retratação não exercido” (fl. 6, e-doc. 10).



    5. Em 30.8.2025, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu que “merece ser admitido o recurso extraordinário, haja vista a devolução do processo pela Turma Julgadora sem juízo de retratação e inexistentes outros óbices processuais. Assim, justifica-se, com base no art. 1.030, caput , V, e no art. 1041, caput , ambos do CPC, o envio do recurso extraordinário à instância competente, que deverá verificar eventual ofensa ao Tema 863/STF, da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 11).



    6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 18.9.2025, por livre distribuição.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    8. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região reafirmou a solução dada à proporcionalidade e à razoabilidade da multa tributária aplicada, com os seguintes fundamentos:



    “O Acórdão embargado reportou-se à legislação de regência do tema trazido a tomo e adotou o entendimento de que o acervo probatório disponível nos autos foi suficiente para demonstrar a legalidade da multa aplicada no percentual de 150%, em decorrência das compensações efetuadas de maneira indevida, valendo-se de declaração falsa, nos termos previstos no art. 89, §10, da Lei nº 8.212/91. 



    Foi sopesada, na decisão embargada, a oportunidade que foi dada ao Município para fazer prova dos créditos utilizados na compensação tributária, ocorrendo, inclusive, a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, destarte, foi respeitado o Princípio da Proporcionalidade. 



    Diante da gravidade da conduta dolosa do Embargante (prestação de declaração falsa ao Fisco, que acarretou a extinção do crédito tributário) e da previsão legal contida no art. 89, §10, da Lei nº 8.212/91, penso que inexiste ferimento ao Princípio da Vedação ao Confisco” (fls. 37-40, vol. 2).



    No juízo negativo de retratação do Tema 863 da repercussão geral, o Desembargador Relator reafirmou que “o Acórdão de mérito (id. 4050000.3732229) desta Terceira Turma assentou ‘ser plenamente aplicável e legítima a penalidade pecuniária-multa de 150% diante da gravidade da conduta, e pela necessidade de a penalidade possuir caráter punitivo e educativo e ter por escopo combater as infrações à legislação tributária perpetradas pela edilidade"’ (fl. 3, e-doc. 10).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não resolveu a controvérsia sobre a qualificação da penalidade fiscal aplicada e da conduta dolosa do Município recorrente.



    Em 23.2.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.335.293, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido” (Tema 1.195). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 23.2.2022).



    Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do não-confisco na esfera tributária (artigo 150, IV, da Constituição Federal), parâmetros para o limite máximo do valor da multa fiscal punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, especificamente os valores superiores a 100% do tributo devido, considerado percentual fixado nas legislações dos entes federados (…).



    Releva notar, como mencionado pelo Tribunal de origem, que não se questiona nestes autos o percentual fixado para multa fiscal qualificada, decorrente de sonegação, fraude ou conluio. Desse modo, a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 863 da Repercussão Geral) (...).



    De igual modo, o caso sub examine diverge dos temas de repercussão geral sobre multa moratória. Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011 (Tema 214), assentou que não há efeito confiscatório na aplicação de multa fiscal moratória no importe de 20% (vinte por cento) do valor do débito. No que concerne à preocupação quanto à razoabilidade na fixação da multa fiscal moratória em patamares superiores, pende de julgamento o Recurso Extraordinário 882.461 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 816) (...).



    Outrossim, igualmente inaplicável o sobrestamento para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 640.452 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 487 da Repercussão Geral), o qual diz respeito ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (...).



    Feitas essas distinções, no mérito, impende considerar que a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais demanda, em regra, o exame de matéria de fato, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (...).



    Nada obstante, oportuno destacar que esta Corte, em algumas oportunidades, considerou confiscatórias, sob uma ótica abstrata, multas fiscais fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido. 



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (vedação ao efeito confiscatório na seara tributária), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas, em precedente qualificado pela repercussão geral, quanto à fixação de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Em controvérsia similar à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.195 da repercussão geral, como, exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.516.643/SP, de minha relatoria, DJe 14.10.2024; ARE n. 1.441.626/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; ARE n. 1.545.002/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.432.025/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.6.2023; ARE n. 1.300.181-ED/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.9.2023; e ARE n. 1.403.557/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2022.



    9. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    10. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora